Tribunal: TJDFT
Processo: 0811338-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela cooperativa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes de transação fraudulenta em seu cartão de crédito no valor de R$ 4.418,00.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC por se tratar de "ato cooperativo", a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada com cartão com chip e senha, e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por entender que a fraude seria um fortuito externo. Argumenta, ainda, que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, pois o autor não estava mais em trânsito no horário das transações. Pede a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à: (i) inaplicabilidade do CDC e da súmula 479 do STJ; (ii) responsabilidade civil da cooperativa de crédito pela transação fraudulenta ocorrida no cartão de crédito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 297, de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso das cooperativas de crédito, a jurisprudência é clara em reconhecer que, na medida em que oferecem serviços tipicamente bancários a seus associados como destinatários finais, a relação estabelecida é de consumo, aplicando-se o CDC.
5. Ainda, dispõe a Súmula 479 do STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", sendo aplicável também às cooperativas de crédito.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa (art. 14 do CDC).
7. No caso, em que pese a alegação da recorrente de utilização e responsabilidade de guarda de cartão magnético e senha pessoal do recorrido, ela não comprova que o autor tenha sido o responsável pelas operações atípicas, sendo impossível o autor produzir prova de fato negativo. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos demonstra que, no momento das transações fraudulentas, o autor estava desembarcando de seu voo, de modo que correta a sentença ao considerar que ainda estava em trânsito. Portanto, a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do CPC).
8. Outrossim, a posterior utilização do cartão pelo recorrido não afasta a responsabilidade da instituição, pois tal fato é plenamente compatível com a ocorrência de fraude por clonagem, e não por perda ou roubo do plástico.
9. A utilização fraudulenta do cartão de crédito, por ausência de medidas de segurança eficazes, configura falha na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC). Tal evento não pode ser considerado fortuito externo, mas sim um fortuito interno, pois está diretamente ligado à atividade-fim do fornecedor, razão pela qual a sentença que o condenou deve ser mantida.
V. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC; artigo 373, inciso II; CDC, art. 2o e 3o, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012.